Tribunal: TJMT
Processo: 1066217-85.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066217-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

A existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios justifica a interposição de embargos de declaração para sua correção.

2.

Em havendo condenação, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

3.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado, condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega o embargante a existência de erro material na decisão, sustentando que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, conforme determina o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025